Tribunal: TJDFT
Processo: 0722367-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722367-02.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: GISLANNA COSTA SOARES DE FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Diante da possibilidade de efeitos infringentes, intime-se a embargada para apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator